Tribunal: TJES
Processo: 5002576-76.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-76.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILBERTO GOMES BATISTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. MURO DANIFICADO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RESSARCIMENTO INDEFERIDA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente ao ressarcimento de valores gastos pelo consumidor para reparar danos causados ao muro de sua residência durante inspeção da concessionária. A autora busca o ressarcimento dos valores gastos e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente de que a EDP praticou ato ilícito ao negar o pedido de ressarcimento feito pela consumidora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade de sua decisão administrativa de negar o pleito da recorrida de ressarcimento dos valores despendidos pela consumidora com o conserto do muro de sua residência. Além disso, devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito. Comprovação de danos materiais e morais suportados pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.
Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se as condenações ao pagamento de danos morais e materiais.
Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativa indevida ao pleito administrativo de ressarcimento do autor, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.
Jurisprudência relevante:
TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018; TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021. TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002576-76.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: GILBERTO GOMES BATISTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. MURO DANIFICADO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RESSARCIMENTO INDEFERIDA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente ao ressarcimento de valores gastos pelo consumidor para reparar danos causados ao muro de sua residência durante inspeção da concessionária. A autora busca o ressarcimento dos valores gastos e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente de que a EDP praticou ato ilícito ao negar o pedido de ressarcimento feito pela consumidora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade de sua decisão administrativa de negar o pleito da recorrida de ressarcimento dos valores despendidos pela consumidora com o conserto do muro de sua residência. Além disso, devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito. Comprovação de danos materiais e morais suportados pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.
Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se as condenações ao pagamento de danos morais e materiais.
Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativa indevida ao pleito administrativo de ressarcimento do autor, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.
Jurisprudência relevante:
TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018; TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021. TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que durante inspeção de rotina em sua residência, técnicos da concessionária de energia elétrica realizaram a derrubada de um muro visando obter acesso à tubulação da fiação elétrica da unidade residencial.

Relata que após os danos causados ao muro de sua residência, os técnicos não encontraram qualquer irregularidade em suas instalações elétricas.

Após, o autor informa que – mesmo tendo realizado inúmeras tentativas de resolver o conflito – seu requerimento administrativo de ressarcimento dos valores gastos com a obra de reparação do muro da residência foi negado, sob a justificativa de não ter sido formulado no prazo de 90 (noventa) dias.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Diante de todo o exposto, JULGO parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte ré ao pagamento, à autora, do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso (18/05/2023 - documentos anexos à inicial) couine e juros de 1% ao mês desde a citação, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice da CGJJES desde o arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Nas razões recursais, a EDP argumenta pela ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade de sua decisão administrativa de negar o pleito da recorrida de ressarcimento dos valores dispendidos para o conserto do muro da residência do consumidor.

Ao contrário do que alega em suas razões, destaco que os elementos probatórios juntados pela parte autora em sua petição inicial (vídeos e fotografias do muro danificado por técnico da EDP; e decisão negativa do pedido de ressarcimento) demonstram de forma suficiente que: 1) o recorrido teve parte do muro de sua residência danificado por técnico da concessionária; 2) ingressou com pleito administrativo de ressarcimento; e 3) teve seu pedido negado pela EDP sob justificativa que não se mantém (escorrimento do prazo de noventa dias para solicitar ressarcimento).

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Verificando os elementos constantes dos autos, verifico com razão a parte autora. Apesar de a ré alegar que o pedido de ressarcimento foi indeferido, em razão de ter sido pleiteado após 90 dias, não demonstrou que tal prazo tenha sido previamente informado ao autor.

Quando da inspeção realizada, deveria a ré ter informado o consumidor, acerca de todos os requisitos para a solicitação do ressarcimento de danos, não tendo demonstrado nos autos o dever de informação.

É dever anexo do fornecedor informar de maneira adequada e permanente sobre o produto ou o serviço ofertado, assim como sobre todos os aspectos do contrato.

[...] Portanto, se havia prazo para solicitação do reembolso, o mesmo deveria ter sido previamente informado ao consumidor. Além disso, a ré alega que o prazo de 90 dias é previsto na resolução 1000 da ANEEL, sequer indicando qual o artigo.

É certo que, o prazo de 90 dias previsto na citada resolução, diz respeito apenas a danos elétricos a aparelhos, não havendo menção de danos patrimoniais por razões diversas (art. 599 e seguintes).

Ademais, o consumidor dever ser reparado integralmente pelo prejuízo nos termos do art. 14 do CDC e do art. 186 e 927, ambos do CC, fato que deveria ter ocorrido pelo próprio prestador do serviço na esfera administrativa diante de sua evidente falha.

O autor demonstrou o gasto com a reforma do muro, conforme nota fiscal de ID 39845204, no total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Quanto ao dano moral, entendo que restou caracterizado no presente caso, pois a parte autora, além de ter sofrido várias avarias em sua residência, não obteve a resposta esperada da demandada, obrigando a parte autora acionar o judiciário, para ver valer o seu direito.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da negativa do pleito administrativo de ressarcimento.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o serviço de inspeção realizado na residência do consumidor causou prejuízos materiais na monta de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que devem ser indenizados pela EDP a título de danos emergentes.

Ressalto que o entendimento aqui adotado é reiteradamente aplicado em casos semelhantes julgados pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ARTIGO 37, § 6º DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PEDIDO DE RESSARCIMENTO DENTRO DE 90 (NOVENTA) DIAS ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS QUANTUM RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pelo autor, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2) O autor fez o pedido de ressarcimento no mesmo dia dos fatos, não havendo que se falar, em culpa exclusiva do apelado por não ter realizado requerimento administrativo no período previsto na Resolução.
3) Conforme concluído na r. sentença de piso, o documento referente ao orçamento do conserto do CPU, é capaz de comprovar os gastos efetivos do autor em razão da sobrecarga de energia, de forma que deve ser mantida a condenação da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A ao pagamento da quantia de R$881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais. 4) Os fatos alegados pelo autor, quais sejam, a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e se caracterizam como situações capazes de gerar danos morais
. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual a mantenho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - verifica-se que o recurso apresentado pelo apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada não restando ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Verifica-se que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa recorrente amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC, e a recorrida ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a inversão do ônus da prova. Além disso, sucede-se que a responsabilidade do apelante frente ao disposto no art. 14 do CDC
. 3. A edp Espírito Santo distribuição de energia s/a é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público e, conforme vaticina o art. 37, §6, da carta federal, impõe-se a sua responsabilidade objetiva frente à aplicação da teoria do risco administrativo. 4. No caso em apreço, houve inúmeras ligações para o apelante acerca do defeito no medidor de energia elétrica, em que, somente após pegar fogo é que a concessionária foi realizar a vistoria no equipamento do imóvel, o que comprova sua omissão. Além disso, a consumidora ficou oito dias sem o fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que teria que realizar um novo pedido para troca do medidor e, além disso, seria necessário trocar a fiação elétrica dentro de sua residência. 5. Com relação aos danos materiais deve a apelada ser ressarcida pelos gastos ocasionados pela má prestação do serviço
. Assim, cotejando os elementos colacionados aos autos, a consumidora prova através das fls. 32/34 e fl. 36, tanto os gastos com a troca em material elétrico, no valor de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), bem como, a quantia gasta com a mão de obra, que foi de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), totalizando o montante de 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais). 6. O tribunal da cidadania reverbera que o dano moral decorrente de falha de prestação de serviço público essencial, no caso dos autos a energia elétrica, prescinde de prova configurando-se in re ipsa. (agint no RESP 1797271/RS, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 27/05/2019, dje 03/06/2019). 7. Recursos conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que o muro da entrada da residência da parte autora foi danificado por técnicos da concessionária de energia elétrica, não tendo a EDP sequer prestado o auxílio necessário à reparação dos prejuízos causados à sua residência ou o consequente ressarcimento. Além disso, há nos autos inúmeros protocolos de atendimentos que indicam que a parte autora tentou – por diversas vezes – resolver o conflito administrativamente e não obteve êxito.

Com isso, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora – todos reconhecidos no caso em tela.

Referida teoria já foi aplicada por este e. TJES em julgamento envolvendo a parte recorrente, vejamos: "
considerando todos os transtornos que a autora sofreu para resolver os problemas unicamente causados por culpa da EDP, que demandaram aproximadamente quatro meses, têm-se que tais fatos são passíveis de gerar o dever de indenizar por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor
" (TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)